Tribunal: STF
Processo: RHC 241457
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 869.239/DF, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 244 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada no fato de o paciente ter aparentado nervosismo ao avistar a viatura policial. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 68).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] a justificação para a legalidade da busca pessoal baseou-se na alegação de demonstração de nervosismo ao avistar os policiais: “Os denunciados foram abordados no interior de um veículo; quando apresentaram um certo nervosismo pela presença da viatura, resolveram fazer a abordagem”.



    Todavia, trata-se de expressão tão comum quanto vazia de conteúdo. Isso porque não houve investigação prévia ou denúncias contra o Recorrente. Os policiais sequer visualizaram o Recorrente realizando atos de comercialização de droga ou mantendo contato com algum usuário. A abordagem policial foi justificada exclusivamente no “nervosismo” do Recorrente.



    Ressalta-se que o fato de o Recorrente ter ficado nervoso ao ver a aproximação dos policiais, não corrobora “no sentido de existência de fundadas suspeitas da prática ilícita”. Isso porque, nervosismo não é fundada suspeita.



    Trata-se de parâmetro subjetivo insuficiente para justificar a medida invasiva de busca pessoal. Não houve indicação de dado concreto que revelasse a justa causa para a medida invasiva.



    In casu, não há que se falar de qualquer outra atitude a não ser o suposto nervosismo para justiçar a busca pessoal, em momento algum os policiais disseram que o Recorrente tentou se evadir, acelerou o carro, ou praticou qualquer ato que



    Portanto, conforme sedimentada jurisprudência do STJ, é caso de reconhecer a ilicitude da busca pessoal e, por consequência, de todas as provas dela decorrentes, a ensejar a absolvição do Recorrente.



    Ainda, destaca-se que inexistem nos autos qualquer informação referente à investigação prévia, campana ou, até mesmo, de visualização do comércio espúrio pelo Recorrente. Toda a abordagem baseou-se exclusivamente em sua suposta demonstração de “nervosismo” ao avistar os milicianos entrando no ônibus (doc. 74, p. 7).



    Ao final, requer o provimento do recurso ordinário para:



    a) RECONHECER A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 240, § 2º, E 244, “CAPUT”, DO CPP, BASEADA ÚNICA A EXCLUSIVAMENTE NO NERVOSISMO DO RECORRENTE.



    b) Em caso de não conhecimento do presente Recurso em virtude de se tratar de originariamente de Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Especial, que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do Artigo 654, parágrafo 2º do CPP (doc. 74, p. 11).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 87).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo seu improvimento (doc. 100).



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal – STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como será demonstrado adiante, não ocorre na hipótese.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre a suposta ilegalidade sustentada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o modo de atuação dos policiais que relizaram a prisão em flagrante do recorrente e de outra pessoa:



    A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A propósito, confira-se o seu teor:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 0726018- 45.2023.8.07.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A apelação defensiva restou desprovida, conforme acórdão de fls. 62/95.



    Posteriormente, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, a qual foi julgada improcedentes nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade do processo em razão da ilicitude da busca pessoal, uma vez que a medida foi justificada unicamente no nervosismo do paciente.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação, até julgamento final do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a aventada nulidade, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade mediante os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não se verifica a alegada ausência de motivos legítimos para que o requerente fosse submetido à revista pessoal.



    Isso porque, ao que se vê do acervo probatório, durante patrulhamento de rotina pelos agentes policiais, o requerente e Jorge Willy Ferreira Alencar, ao avistarem a viatura, apresentaram nervosismo, ensejando a abordagem policial, oportunidade em que, quando da revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, no banco traseiro do veículo, localizaram porções de maconha, comprimidos de ECSTASY (MDMA), selos de LSD, uma faca, uma tesoura e uma balança de precisão.



    A propósito, cita-se parte da sentença em que ficaram consignados os depoimentos dos castrenses colhidos judicialmente (ID 48484706 – pp. 10/11):



    [...]



    Vale destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas e, na oportunidade, os policiais reiteraram, judicialmente, suas respectivas narrativas.



    Destarte, diante do contexto fático apresentado, tem-se que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, mostrando-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial” (fls. 100/102).



    O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada no fato de o paciente ter aparentado nervosismo ao avistar a viatura policial, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente a presente impetração.



    Publique-se.



    Intimem-se."



    Como visto na decisão agravada, no caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada no fato de o paciente ter aparentado nervosismo ao avistar a viatura policial. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.



    Em reforço aos precedentes colacionados:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 69).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.



    Isso porque, conforme anotado pelas instâncias ordinárias e pelo que consta dos autos (documentos 4 e 6), os referidos agentes públicos, em patrulhamento de rotina, ao avistarem o veículo parado em uma via pública do Setor Sudoeste, no Distrito Federal, ocupado pelo recorrente e um corréu, perceberam que eles ficaram nervosos com a presença da viatura, razão pela qual decidiram fazer a abordagem e proceder às revistas pessoal e veicular. Nesse momento, localizaram, no banco traseiro do carro, certa quantidade de drogas diversas. Em seguida, diante das declarações de Jorge (corréu) sobre suas atividades ligadas ao comércio de entorpecentes, realizaram diligência complementar em sua residência, localizada na cidade satélite de São Sebastião, também no Distrito Federal, onde conseguiram apreender mais drogas, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha e uma pequena tesoura. Ao todo, além dos utensílios mencionados, foram apreendidos os seguintes entorpecentes: i) 2 porções de maconha, totalizando 1.522g; ii) 1 porção de maconha, com 23,27g; iii) 1 porção de maconha, com peso de 3,80g; iv) 1 porção de maconha, pesando 358,40g; v) 7 comprimidos de ECSTASY (MDMA); e vi) 15 microsselos de LSD, com massa líquida de 0.23g (doc. 4, pp. 3-13). 



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Dessa forma, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal – CPP abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, incluindo as hipóteses de sua incidência, mostra-se possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes.



    [...]



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.111 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder “4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 7,30 gramas”.



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.476.558 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/5/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator